Tribunal: TJBA
Processo: 8026301-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026301-24.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DANIELA DE OLIVEIRA DIAMANTINO e outros

Advogado(s)
:
MONIQUE OLIVEIRA DOS REIS PORTO, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, MONIQUE OLIVEIRA DOS REIS PORTO

I R

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO LIMINAR. CUMPRIMENTO. AÇÃO. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MANDÍBULA. TUMOR. RETIRADA. PRÓTESE CUSTOMIZADA. FORNECIMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA. ILEGALIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural tem presunção relativa de veracidade e somente pode ser afastada se houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade financeira do requerente, o que não ocorreu no caso, razão pela qual deve ser mantido o benefício.
IMPUGNAÇÃO REJEITADA.

II – O simples cumprimento da liminar concedida em antecipação da tutela não dá ensejo à perda do objeto da ação ou falta de interesse processual, haja vista que a pretensão exordial deve ser objeto de apreciação também no momento da prolação da sentença, para, por consequência, ser confirmada ou não a mencionada medida antecipatória, conferindo às partes a devida entrega da prestação jurisdicional.

III – A existência de cobertura contratual para a enfermidade do paciente impõe ao plano de saúde garantir a realização do tratamento indicado como o mais adequado e eficaz à moléstia.

IV – Constatada a abusividade na recusa pelo plano de saúde, cabível é a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral, considerando que a Autora foi submetida a risco de consequências estruturais e funcionais relevantes, em razão da negativa injustificada do fornecimento de órtese craniana.

V – O valor da indenização deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro, razão pela qual, mantém-se integralmente o quantum estipulado na sentença.

VI – Reforma-se parcialmente a sentença, a fim de desconstituir a extinção do processo sem julgamento de mérito por perda de interesse processual e, em seu lugar, julgar procedente o pleito de fornecimento da prótese customizada reivindicado, mantendo-se a indenização por dano moral e o respectivo quantum fixado pelo magistrado precedente.

RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. APELO DA RÉ DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas nº 8026301-24.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelantes e Apelados
DANIELA DE OLIVEIRA DIAMANTINO e CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA AUTORA e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA DESIGNADA